Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, cuja responsabilidade é afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
3. Na hipótese, a instituição financeira ré não logrou êxito em comprovar a regular contratação do empréstimo consignado posto “sub judice”, que resultou em descontos nos proventos de aposentadoria da autora, razão pela qual a declaração da nulidade do pacto é medida que se impõe.
4. A restituição dos valores deve ser implementada na forma simples, considerando que não se verifica por parte da instituição financeira demandada violação da boa-fé objetiva.
5. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando não demonstrada situação capaz de causar abalo aos direitos da personalidade.
6. Apelações conhecidas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, negado provimento a ambos os recursos.